Tribunal: STF
Processo: ARE 1564167
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral do Tema e na distinção do caso em relação à ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspender os efeitos do dispositivo da Lei Complementar n. 194/2022. 



    O agravante, requer, em suma, que: 



    [...] por cautela aguarde o trânsito em julgado dos v. acórdãos atinente ao Tema 986 do STJ, visto que poderão sofrer alterações/modulações. Também aguarde a análise deste RE sem aplicação do Tema 956/STF, devendo sobrestar este recurso até a decisão da ADI 7195/STF, visto que do contrário poderá causar insegurança jurídica (doc. 37, p. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 



    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica (Tema 956 da Repercussão Geral).



    Além disso, não há fundamento para a suspensão do processo com base na ADI 7.195, uma vez que a controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar n. 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar n. 194/2022.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 3% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator